Tribunal: TJES
Processo: 5004730-63.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004730-63.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: IVAN SALGADO SIMOES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004730-63.2025.8.08.0011

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: IVAN SALGADO SIMOES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVAN SALGADO SIMOES. A ação originária versa sobre a declaração de nulidade de um contrato de empréstimo consignado (nº 0089228992), com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de que o negócio jurídico não foi celebrado pelo consumidor.

A sentença recorrida declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento e falha no dever de informação, considerando a hipervulnerabilidade do autor, que é pessoa idosa. Condenou a instituição financeira a restituir os valores descontados do benefício previdenciário do autor, no montante de R$ 87,89, e afastou o pedido de danos morais. O juízo de origem entendeu que a prova apresentada, baseada em autorretrato (
selfie
), não seria suficiente para comprovar a manifestação de vontade. Adicionalmente, a decisão de primeira instância ressalvou que a cobrança do valor depositado em favor do autor deveria ser feita pela instituição financeira "em via própria".

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a regularidade da contratação, realizada por meio digital com múltiplos fatores de autenticação, como biometria facial, geolocalização e assinatura eletrônica com código
hash
. Afirma que o valor do empréstimo foi creditado na conta de titularidade do recorrido, que o utilizou e permaneceu inerte por meses, configurando aceitação tácita e comportamento contraditório. Pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a determinação de compensação do valor creditado.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside na validade do contrato de empréstimo consignado celebrado em ambiente digital e na suficiência das provas de manifestação de vontade e de pleno entendimento do consumidor, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável. A sentença de origem, ao declarar a nulidade do contrato por falha no dever de informação, corretamente considerou a condição de hipervulnerabilidade do recorrido, premissa que se mantém neste julgamento. A idade avançada do consumidor impõe ao fornecedor de serviços um dever de cautela e de informação qualificada ainda mais rigoroso, a fim de assegurar que a manifestação de vontade seja livre, consciente e, acima de tudo, plenamente informada sobre todas as implicações do negócio jurídico.

Embora a recorrente tenha apresentado um conjunto de elementos de formalização digital,
tais tecnologias, por si só, não se mostram suficientes para comprovar que o consumidor, em sua particular condição, teve pleno e inequívoco entendimento acerca dos termos e condições do contrato
. A mera existência de meios de autenticação digital, ainda que avançados, não supre a exigência de uma prova clara e individualizada de que a pessoa hipervulnerável compreendeu o negócio em sua essência, seus custos e suas consequências. O dever de informação qualificada, exigido nesses casos pelo Código de Defesa do Consumidor, implica assegurar que a manifestação de vontade seja livre, consciente e informada, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos, mantendo-se, assim, o vício que macula a validade do negócio jurídico. Consequentemente,
a declaração de nulidade do contrato deve ser mantida.

A declaração de nulidade do contrato, contudo,
impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, sob pena de configurar enriquecimento sem causa para uma das partes.
Conforme demonstrado nos autos, por meio do comprovante de pagamento (ID 16230128),
o recorrido recebeu em sua conta bancária a quantia líquida de R$ 1.095,17 (mil e noventa e cinco reais e dezessete centavos) referente ao empréstimo.
Não se pode admitir que o consumidor se beneficie da quantia recebida sem a respectiva contrapartida, ainda que o contrato seja nulo. Desta forma,
é imperiosa a determinação de que o recorrido promova a devolução da quantia efetivamente creditada em sua conta
. Assim, a reforma da sentença neste ponto se impõe para permitir que a restituição do valor principal ocorra nestes mesmos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida apenas para
DETERMINAR que o recorrido IVAN SALGADO SIMOES restitua à recorrente FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO o valor líquido de R$ 1.095,17
(mil e noventa e cinco reais e dezessete centavos) que lhe foi creditado, autorizando a compensação dos valores devidos reciprocamente entre as partes.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)